Tribunal: TJDFT
Processo: 0747780-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0747780-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PATRICIA MORAIS GALVAO SOUZA PACIENTE: TIAGO HENRIQUE DE JESUS MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente foi denunciado pelos crimes dos arts. 288, 299 e 304, todos do CP (associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso - ID 53228358, p. 8). Narra a denúncia que o paciente e os demais acusados se associaram para, entre os anos de 2015 e 2018, praticarem diversas condutas criminosas, com o objetivo de beneficiar a si mesmos e também ao acusado Weber Marques de Araújo, pastor da filial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade Estrutural/DF. Suas condutas consistiram em inserir declarações falsas em documentos particulares, que foram utilizados em procedimentos administrativos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB e resultaram na doação dos lotes 1, 2, 3, 4 e 5 do conjunto 1 da quadra 1 do Setor Leste, Estrutural – DF, os quais foram objeto da ação de reintegração de posse proposta pela igreja ADTAG (autos n. 0700134-84.2018.8.07.0001) e de ação declaratória de nulidade de escritura (autos n. 0707628-12.2019.8.07.0018). Nessas circunstâncias, o paciente e os demais acusados utilizaram documentos particulares por eles assinados com falsa declaração de que residiam nos mencionados lotes há mais de 5 anos, viabilizando escritura pública de doação dos lotes da CODHAB para eles. Os imóveis recebidos pelo paciente e demais réus foram doados, posteriormente, a Weber Marques de Araújo, que os recebeu, mesmo ciente de que eram ocupados pela igreja ADTAG, desde 2011 (ID 53230156, p. 3/10). Alega a impetrante que o paciente não afirmou que residia no imóvel recebido em doação, mas que estava em Brasília há mais de cinco anos. E a L. 4.996/12, que dispõe sobre a regularização fundiária no Distrito Federal, não exige que o donatário resida no imóvel objeto de regularização, mas que tenha domicílio no Distrito Federal. Não há justa causa para a persecução penal, estando-se diante de crime impossível. Diz, ainda, que inepta a denúncia, pois partiu de equivocado pressuposto de que o lote 1 foi objeto de ação de reintegração de posse. Além disso, não descreveu a conduta do paciente, que possui inequívoca relação jurídica com o lote n. 4, nem demonstrou a existência de liame subjetivo com os outros acusados ou que o paciente agiu com dolo de cometer os crimes. Pretende, em liminar, suspender audiência de instrução de julgamento designada para às 15 horas do dia 8.11.23 - data da impetração. Registra-se, inicialmente, que o habeas corpus, contendo mais de 700 páginas de documentos, foi distribuído no início do expediente do Tribunal, prejudicando o exame do pedido suspensão de audiência marcada às 15 horas do dia da impetração. A questão já foi examinada no HC 0747576-73.2023.8.07.0000, impetrado em favor de outro acusado, mas de idêntico teor. No entanto, diferente do presente habeas corpus, aqueles autos não foram instruídos com cópia da ação penal, restringindo o exame da liminar às informações expostas pela impetrante. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Não é o caso. O paciente foi denunciado por firmar falsa declaração em procedimento de regularização fundiária para obter imóvel que era ocupado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus - ADTAG desde 2011, e agir em conluio com o acusado Weber Marques de Araújo, pastor da nova igreja fundada no local, repassar o imóvel posteriormente para ele. A denúncia, que descreveu o fato com todas as suas circunstâncias, não é inepta, tanto que foi recebida. Apontou os indícios de que o paciente agiu com dolo de cometer os crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. O recebimento da denúncia reforça a existência de indícios de que o paciente cometeu os crimes. Relatório policial expõe que, em 2015, Weber Marques de Araújo foi nomeado pastor da Igreja Assembleia de Deus – filial da Estrutural. Desde 2011, a igreja ocupava os lotes 2, 3, 4 e 5 do conjunto 1 da quadra 1 do Setor Leste Estrutural. Apurou-se que membros da igreja, que frequentavam o templo religioso, juntamente com o denunciado Weber, em 2018, forneceram declarações falsas de moradia, alegando residir há mais de cinco anos nos quatro lotes onde a igreja estava localizada. A aquisição irregular foi feita com auxílio de servidor da CODHAB, identificado durante a investigação, e os lotes foram doados ao denunciado Weber, o que permitiu que esse se apropriasse dos imóveis e da estrutura da igreja lá existente (ID 53231261, p. 27/41). A aquisição dos lotes foi confirmada pelos denunciados, na delegacia. Todos alegaram residir no Distrito Federal há mais de cinco anos. O paciente, em contato telefônico com escrivão de polícia, confirmou que doou o lote ao denunciado Weber, para o crescimento da igreja. Negou ter sido induzido a aquirir o lote - possuía o imóvel há 10 anos, mas não tinha escritura (ID 53231260, p. 171). O denunciado Weber Marques de Araújo declarou, na delegacia, que se sentia perseguido politicamente pelos diretores da igreja, que tinham influência política. Negou irregularidade na aquisição e doação dos lotes, viabilizada pelo fato de os adquirentes “terem se solidarizado com o problema do declarante, que foi expulso da igreja ADTAG, ocasião em que, tendo recebido os lotes objetos da apuração deste IP, resolveu fundar a sua igreja (...) contemplando as áreas desses lotes 2, 3, 4 e 5”. Alegou desconhecer a existência de restrição à transação de lotes adquiridos por programas habitacionais (ID 53231260, p. 174/5). Quanto aos fatos imputados ao paciente, apurou-se que, em 26.3.18, por meio de declaração falsa de que ocupava o imóvel, ele solicitou a regularização desse, sendo lavrada escritura de doação pelo GDF 15 dias depois, em 11.4.18. No mesmo ano, o paciente doou o imóvel ao denunciado Weber. Os dois documentos foram levados a registro em 9.8.18. Consignou a autoridade policial que todas as movimentações relativas a procedimento administrativo de regularização do imóvel foram feitas pelo mesmo servidor, no mesmo dia e horário (ID 53230065, p. 38). Registra-se, ainda, que, ajuizada ação declaratória de nulidade de escritura pública e cancelamento de registro fundada na falsidade das declarações e documentos entregues para obtenção das escrituras relativas a esses lotes, o MM. Juiz da 6a Vara de Fazenda Pública do DF determinou, em 2019, o bloqueio das matrículas dos imóveis (ID 53231260, p. 191). Há indícios de que o paciente cometeu os crimes. E estão presentes elementos mínimos que permitem conhecer as imputações que lhe são feitas. Sem prova da atipicidade da conduta capaz de autorizar o excepcional trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, não há constrangimento ilegal a ser sanado. Ademais, saber se o paciente cometeu ou não os crimes imputados na denúncia é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Prejudicado o exame da liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES